Tribunal: TJSP
Processo: 2284716-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que postergou a apreciação do pedido deduzido pela parte até o deslinde de agravo de instrumento anterior. Inconformismo. Penhora de bens dos avalistas. Questão que não está condicionada à manutenção, ou não, da pessoa jurídica no polo passivo da execução. Impossibilidade de análise da questão diretamente nessa Corte. Apreciação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que postergou a apreciação do pedido deduzido pela parte até o deslinde de agravo de instrumento anterior. Inconformismo. Penhora de bens dos avalistas. Questão que não está condicionada à manutenção, ou não, da pessoa jurídica no polo passivo da execução. Impossibilidade de análise da questão diretamente nessa Corte. Apreciação do pedido deduzido que se impõe e resta, neste momento, determinada. Recurso provido.